Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 1.694, CC. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. FAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. INSUFICIENTE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do apelante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.
3. O genitor possui renda mensal bruta suficiente para a manutenção de suas despesas bem como a manutenção do autor em conjunto dos seus outros filhos, que por si só não constituem empecilho para a fixação dos alimentos em percentual razoável e proporcional.
4. As prestações in natura alegadas como extras que somados a pensão tornariam a condenação excessiva são custeadas pelo empregador de maneira equitativa para todos os seus filhos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.